Tribunal: TJMT
Processo: 1028828-19.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1028828-19.2019.8.11.0041
Recorrente : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Recorrido : JOELSON DOMINGOS DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 46754018):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC).” (n.u. 1028828-19.2019.8.11.0041, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020).
Alega violação ao art. 85, §2o do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o valor da “condenação imposta, revelam que o patrono da parte ora recorrida receberá importância manifestamente exorbitante e desproporcional” para fixação dos honorários advocatícios por equidade.
Recurso tempestivo (id 52292997).
Contrarrazões (id 53786466).
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pela parte Recorrente a fim de rever a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau em razão da procedência do pedido de cobrança formulado pela Recorrida.
Conforme relatado, a Recorrente, a partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico o que não ocorre no presente caso.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII